Tribunal: STF
Processo: Rcl 48002
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ronaldo Sérgio Honório contra decisão proferida nos autos do processo 0010414-57.2020.5.15.0117, em trâmite na Justiça do Trabalho, por suposto descumprimento à tese de julgamento firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF. 
    Em 25.6.2021, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do feito até a decisão final da presente reclamação. 
    Intimado a prestar informações, o magistrado trabalhista da Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra esclareceu que “concorda com a tese desta Reclamação e, pelas razões acima descritas, considera que é o Tribunal Regional do Trabalho, pela Turma então julgadora, que deve prestar informações mais detalhadas, na defesa de eventual competência da Justiça do Trabalho”. (eDOC 23, p. 3)
     A parte reclamante, por sua vez, na petição n. 67329/2021, informou a existência de erro material na decisão monocrática de deferimento da liminar, pois teria constado, no dispositivo, determinação para a suspensão de outro processo.
      É o breve relatório. 
    Assiste razão à parte reclamante no que tange à existência de erro material na decisão liminar (eDOC 17, DJe 28.6.2021), razão pela qual acolho o pedido como embargos de declaração, tão somente para corrigir o dispositivo: 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo n. 0010414-57.2020.5.15.0117, até a decisão final da presente reclamação. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a ocorrência de erro material quanto ao número do processo na origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente